Tribunal: TJSP
Processo: 1039319-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - Tabela "Price" e taxa de juros contratada - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano -

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - Tabela "Price" e taxa de juros contratada - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - ausência de abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.